Tribunal: TCU
Processo: 004.738/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra que aplicou multa ao recorrente no âmbito de denúncia a respeito de irregularidades ocorridas na contratação de serviços de organização de eventos, buffet, decoração e apoio logístico no âmbito do conselho profissional, em 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Roberval Nobrega Evangelista contra o Acórdão 224/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 277, inciso I, 285, caput e § 2o, e 286 do Regimento Interno do TCU, por restar intempestivo; 9.2. notificar o recorrente sobre esta deliberação.